Tribunal: CARF
Processo: 13116.722573/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722573/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
JALLES MACHADO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MAQUINÁRIO
AGRÍCOLA.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVADA. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. SEGREGAÇÃO DE
REGISTROS POR RECEITA AUFERIDA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL
DO
BENEFÍCIO.
IN
257/2002.
RESTRIÇÃO
INDEVIDA.
AFASTAMENTO.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao benefício
da depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do RIR/99,
independentemente do fato de o produto agrícola ser empregado como insumo
na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
A delimitação conceitual e a restrição ao gozo de tal benefício fiscal à
proporção das receitas auferidas com atividades exclusivamente rurais,
promovidas com base nas disposições da IN n° 257/2002, em relação às
máquinas e equipamento empregados exclusivamente nas atividades agrícolas,
por produtor rural que também se afigura como agroindústria, não encontram o
devido respaldo legal.
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. COMPROVAÇÃO REQUISITOS. LEI
COMPLEMENTAR 160/2017.
Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada
contabilização na reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os
requisitos para o a caracterização do incentivo como subvenção para
investimentos, nos termos da Lei Complementar no 160/2017.Estando
presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada contabilização na
reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os requisitos para o a
caracterização do incentivo como subvenção para investimentos, nos termos da
Lei Complementar no 160/2017.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica aplica-se à decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL, PIS e a
Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722573/2015-27
Fl. 3944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão de Impugnação no 02-
068.062 da 10a Turma da DRJ/BHE, complementando-o, ao final, com as pertinentes
atualizações processuais.
"Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados
os Autos de Infração constantes das fls. 3196 a 3249, que exigem,
respectivamente, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, a Contribuição
sobre o Lucro Líquido – CSLL, a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins e a Contribuição para o Pis/Pasep, no montante a
seguir demonstrado, em relação aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012:
Tributo
Principal
Juros
Multa
(75%)
Multa
isolada
Valor
do
crédito
apurado
IRPJ
12.506.165,26
5.788.022,61
9.379.623,95
8.794.150,66
36.467.962,48
CSLL
5.160.378,95
2.292.147,60
3.870.284,22 3.161.660,47 14.484.471,33
COFINS
1.347.101,95
495.412,99
1.010.326,46
-
2.852.841,40
PIS
292.462,92
107.563,31
219.347,19
-
619.373,42
TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
54.424.648,54
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 3250 a 3284), a autoridade
autuante apurou as seguintes infrações tributárias: SUBVENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS – CONTABILIZAÇÃO IMPRÓPRIA DA
SUBVENÇÃO;
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVA;
Fl. 3945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS;
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS E MULTA ISOLADA
PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL.
As verificações da fiscalização partiram das declarações e demonstrativos
enviados pelo sujeito passivo aos sistemas de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (fls. 0002-1399), dos registros do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital (fls. 1400-1626), de informações obtidas junto à Secretaria de
Indústria e Comércio do Estado de Goiás, bem como de pesquisas na Internet.
Em relação à infração de dedução indevida de DEPRECIAÇÃO ACELERADA
INCENTIVADA, a autoridade autuante inicialmente verificou, de acordo com os
registros contábeis, que as receitas do sujeito passivo são decorrentes da
comercialização de álcool e açúcar (fls. 1431-1432, 1516-1517 e 1619-1620), os
quais ele mesmo produz. A principal matéria-prima deste processo é a cana-
de-açúcar, de lavoura própria e de terceiros. Constatou, após análise de
documentos apresentados pela impugnante (fls. 1689, 1714 a 1715), que os bens
integralmente depreciados eram utilizados na lavoura de cana-de-açúcar e
consistiam em benfeitorias e obras nos imóveis rurais e veículos, máquinas
agrícolas e equipamentos agrícolas (fls. 1766 a 1768). Apontou que o art. 314 do
RIR/1999, utilizado como base para a depreciação acelerada incentiva pela
impugnante, impõe alguns condições para a utilização do benefício fiscal, quais
sejam:
1 – A pessoa jurídica deve explorar a atividade rural;
2 – Os bens envolvidos (do ativo imobilizado) devem ser para uso na atividade
rural; e
3 – Os bens envolvidos devem estar sujeitos à depreciação.
A autoridade autuante considerou que a impugnante não explora atividade rural e
por isso não poderia aplicar a depreciação acelerada incentivada, com base no
entendimento de que explorar atividade rural é tê-la como fonte de receita da
pessoa jurídica. No caso concreto, entendeu que essa condição não ocorreu, pois “mais
de 99% (noventa e nove por cento) da receita do sujeito passivo decorre da venda de
álcool e açúcar. Ele detém toda a cadeia produtiva, desde a lavoura de cana-de-açúcar até
os produtos industrializados, mas não aufere receita de nenhuma das etapas anteriores
à produção de açúcar e álcool. Não há venda de cana-de-açúcar, e, portanto, não há
exploração da atividade rural.” O seu entendimento foi embasado na Solução de Consulta
(SC) da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil (Cosit) n° 4, de
03/07/2009, publicada no DOU de 07/07/2009 (fls. 3118), que embora trate
especificamente de produtores de suco de laranja considerou que se aplica perfeitamente à
indústria sucroalcooleira. Tal SC concluiu que pessoas jurídicas do ramo da agroindústria,
utilizando a atividade rural apenas para alimentar de insumos a sua atividade industrial
(sua verdadeira fonte de receitas), não fazem jus ao benefício da depreciação acelerada
incentivada. A autoridade autuante cita, ainda, outra SC, porém da Divisão de Tributação
(DISIT) da 8a Região Fiscal, de no 140, publicada no DOU de 26/08/2013 (fls. 3119),
respondendo a consulta de uma empresa da agroindústria sucroalcooleira, também se
baseia na Solução de Consulta COSIT n° 04/2009, para concluir no mesmo sentido.

Fl. 3946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Quanto à contabilização imprópria da SUBVENÇÃO, a autoridade autuante
considerou que a impugnante tratou indevidamente as subvenções para custeio
recebidas do Estado de Goiás como se fossem subvenções para investimento.
Em síntese, os motivos que levaram à conclusão da autoridade autuante de que as
subvenções fiscalizadas são de custeio são:
1 - o Programa FOMENTAR nada tem a ver com subsídios para
investimento, consistindo tão somente em financiamento do capital de giro, com
o objetivo de estimular a industrialização do Estado de Goiás, pois:
1.1 - o Programa Fomentar consiste em apoio financeiro a empreendimentos
importantes para o desenvolvimento do Estado de Goiás, mediante concessão de
empréstimos correspondentes a até 70% (setenta por cento) do ICMS devido pelo
estabelecimento industrial contribuinte;
1.2 - o sujeito passivo aderiu a este programa (empréstimo), com o seu projeto
inicial (fls. 1705) aprovado em 04/12/1990, pela Resolução n° 460/90 do
Presidente do Conselho Deliberativo do FOMENTAR. Posteriormente, fez
sucessivas reformulações do projeto para pleitear financiamento de capital de giro
e o aumento desses recursos, todas aprovadas pelo Conselho Deliberativo da
Fomentar;
1.3 - o financiamento do FOMENTAR objetiva reforçar o capital de giro e o
artigo 13, § 1°, do Decreto n° 3.822/92 (fls. 1813-1848) determina que o
cumprimento dos prazos estabelecidos e a efetivação dos investimentos fixos
projetados serão fiscalizados e comprovados pelo Setor de Auditoria e Inspeção da
Diretoria Executiva do FOMENTAR. A não realização dos investimentos fixos,
nos prazos estabelecidos, acarreta a suspensão do financiamento de capital de giro
concedido pelo programa. Ademais, o beneficiário tem 60 (sessenta) meses para
concluir a totalidade destes investimentos, contados do início da fruição do
benefício. Ou seja, considera que para se manter no financiamento (que não
pode ser confundido com subvenção), é obrigatório cumprir o cronograma de
implementação dos investimentos fixos.
2 – a Lei Estadual no 13.436/1998, que permitiu a quitação antecipada, com
deságio, do capital de giro obtido através do programa FOMENTAR, criou, na
essência, uma subvenção para custeio e não para investimento, apesar da previsão
neste sentido em seu art. 1o, § 2o. Tal subvenção caracterizaria-se pelo perdão da
dívida, sem a correspondente comprovação da aplicação dos recursos em
investimentos. Vejam-se as conclusões da autoridade autuante registradas no
TVF:
Não se vê a intenção do subvencionador de garantir que os perdões concedidos nos
leilões do FOMENTAR sejam, obrigatoriamente, utilizados em implantações ou
expansões de empreendimentos econômicos;
Não se garante o necessário sincronismo entre obtenção dos benefícios e a sua aplicação
em projetos de implantação/expansão;
Fl. 3947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Lei n° 13.436/98 possibilita, na verdade, que os benefícios obtidos nos leilões sejam
utilizados onde os beneficiários quiserem, sem terem que prestar contas, bastando que
tenham apresentado, lá atrás, algum projeto inicial de adesão ao FOMENTAR (ou de
readequação deste projeto inicial), mesmo que, na ocasião dos leilões, tais projetos já
estejam concluídos;
Com as sucessivas prorrogações do programa FOMENTAR (no momento, já vai até
2040, mas poderá ir além, com outras prorrogações), os participantes sabem que podem
continuar obtendo financiamentos de capital de giro, os quais lhes serão perdoados nos
leilões (que ocorrem regularmente), sem terem que apresentar nenhuma contrapartida.
90.Concluímos, enfim, que o benefício em análise não é uma subvenção para
investimento, mas sim uma subvenção para custeio ou operação (receita
operacional), e compõe o lucro real,bem como a base de cálculo da CSLL. E mais: tal
benefício não pode ser comparado a um mero"desconto obtido", porque o beneficiário
resgata a sua dívida pagando apenas 11% (onze por cento) do principal, o que caracteriza
"perdão de dívida", uma receita operacional, que também é tributada pelo PIS e a
COFINS.
3 – Se os perdões da dívida obtidos nos leilões do FOMENTAR fossem
subvenções para investimento já teriam pago, até dezembro/2009, todos os
investimentos previstos nos projetos (inicial e readequações) apresentados ao
Governo de Goiás, sem que o sujeito passivo precisasse participar com nada. O
Estado já teria bancado todo o investimento fixo, além de financiar a maior parte
do capital de giro necessário ao empreendimento.
4.
A ausência do convênio determinado pela Lei Complementar no 24, de
07/01/1975.
A autoridade autuante relata que o artigo 155, § 2°, inciso XII, alínea "g", da
Constituição Federal, trata dos benefícios fiscais atrelados ao ICMS, cabendo à lei
complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados. A Lei Complementar n° 24, de 07/01/75, por sua vez, determina que
benefícios, tal como o perdão da dívida do FOMENTAR, devem ser concedidos
ou revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e
pelo Distrito Federal. Nesse sentido, registra que não se identificou em toda a
legislação que envolve os leilões, menção a qualquer convênio celebrado em
respeito à Lei Complementar n° 24, de 07/01/1975.
Quanto à multa isolada pela falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e
da CSLL, a autoridade autuante considerou que a impugnante, por ter deduzido de
seus resultados, indevidamente, valores a título de "subvenções para investimento"
e "depreciação acelerada incentivada", o sujeito passivo deixou de recolher uma
parte das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, nos anos fiscalizados, conforme
determina o art. 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430, de 1996. Entendeu que,
como o lucro real foi alterado, mês a mês, com a adição das diferenças calculadas
com base nas infrações apuradas, o sujeito passivo deveria ter recolhido
estimativas mensais, conforme demonstra nas planilhas das fls. 3194-3195.
Fl. 3948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Inconformada com o lançamento, a interessada, por meio de seu representante,
constituído por procuração às fls. 3365 a 3366, apresentou impugnação (fls. 3294
a 3364), onde se conclui pela improcedência do lançamento, por considerar que:
1 – Quanto à exclusão da subvenção da apuração da base de cálculo do Lucro
Real:
(i) - não houve no plano dos fatos e provas, qualquer elemento robusto de que
inexistiu investimento para implantação ou expansão de empreendimento
econômico, pela fiscalização;
(ii) - há nítida demonstração, desde a legislação até no plano dos fatos com
provas robustas, de que se trata de subvenção para investimento;
(iii)
-
referido incentivo não configura receita para fins de
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, independentemente de ser subvenção ou custeio.
2 – Sobre a exclusão indevida da depreciação acelerada incentivada, “a
impugnante exerce atividade rural e, por conseguinte, pode gozar da depreciação
acelerada incentiva, conforme legislação e a própria jurisprudência do CARF,
inclusive, em outro período da impugnante”.
3 – No que se refere à multa isolada decorrente da falta de recolhimento da
estimativa mensal do IRPJ e CSLL, “o CARF editou a Súmula no 105 no sentido
da impossibilidade de sua exigência em concomitância com a multa de ofício
aplicada pela falta de pagamento do IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual e que
há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.”
Contesta, ainda, a aplicação da multa de ofício, bem como a incidência dos juros
SELIC sobre ela.
Vejam-se os fundamentos apresentados para cada uma das matérias.
Subvenção e recuperação de custos – contabilização imprópria de subvenções
A impugnante comenta sobre conceitos e legislação relacionada à subvenção.
Comenta que pela Lei no 4.506/1964, a subvenção para custeio seria uma receita
tributável para fins de imposto sobre a renda e que pelo Decreto-Lei no 1.598/1974
a subvenção para investimento não seria computada na determinação do lucro
real. O Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 –
dispôs sobre a tributação das subvenções correntes para custeio (art. 392) e da não
tributação das subvenções para investimento (art. 443). Pontua que a legislação
imponha certas condições que, antes da Lei no 10.637/2008 e Lei no 12.973/2014,
estariam voltadas “para: (i) - estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, quando se realizar mediante isenção ou redução de
impostos; e (ii) - ser registrada em conta de reserva de capital.”
Cita a seguinte afirmação de RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA: "Vê-se que a
combinação dos dois dispositivos do RIR/99 admite a não tributação apenas das
Fl. 3949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

subvenções para investimento, e a isto acresça-se o fato de que a Lei n. 6.404, no
parágrafo 1o original do art. 182, também só aludia às subvenções para
investimento, entre os ingressos ou entradas no patrimônio que deviam ser
creditadas à reserva de capital, e, portanto, não transitavam pela receita."
Entende que:
A legislação tributária de maneira expressa distingue a subvenção para custeio e para
investimento. A subvenção para custeio não possui previsão legal de exclusão, sendo objeto de
tributação.
Já a subvenção para investimento, antes da alteração realizada pelas Leis ns. 11.638/2007 e
12.973/2014, não seria computada na determinação do lucro real, quando concedidas como
estimulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, desde que registradas em
reserva de capital, podendo somente ser utilizada para absorver prejuízo ou incorporar ao capital
social.
Com as alterações estabelecidas pela Lei n. 11.638/2007 e, principalmente, do ponto de vista
tributário, em virtude da Lei n. 12.973/2014, a subvenção para investimento continuou sem
tributação, no entanto, é preciso, a partir desta ultima legislação, registro como reserva de lucros,
na conta reserva de incentivos fiscais, de conformidade com o art. 195-A, da Lei n. 6.404/76, o que
não se aplica ao caso concreto.
Da mesma forma, somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos fiscais ou aumento do
capital social. Neste aspecto, todavia, o legislador inovou ao estabelecer hipóteses exemplificativas
onde há presunção de desvio em referida finalidade, (...)
Argumenta que, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos em lei, não há
tributação na hipótese de subvenção para investimento a título de imposto sobre a
renda e contribuição social sobre o lucro.
Cita, ainda, jurisprudência do CARF que evidencia entendimento sobre a
diferenciação entre subvenções de custeio e investimento e negam item do Parecer
Normativo CST no 112/78 o qual dispõe que a caracterização de dado benefício
fiscal como subvenção para investimento pressupõe a aplicação direta e exclusiva
das cifras subvencionadas a projeto predeterminado. Nesse contexto, o Acórdão no
1101-00.661 é no sentido de que “para caracterização da subvenção para
investimento, irrelevante é a análise da destinação real dada aos fundos correlatos.
O regime contábil a ser outorgado aos montantes desta espécie está prescrito pela
legislação, sem margens de escape. Logo, a verificação do escopo investidor da
concessão da subvenção deve ser feita de maneira abstrata, desvinculada do
emprego prático dos importes subvencionados. Reitere-se: a subvenção se toma
para investimento, então, se está é o escopo visionado pela entidade pública
concedente. Deve-se analisar, pois, se a instituição do incentivo tem por fim
desenvolver o setor ou a região abrangidos, de um lado, ou se tem simples
finalidade não desenvolvimentista, de auxilia ao contribuinte no suporte de suas
expensas usuais.”
Considera que a decisão proferida no Acórdão CARF no 1101-00.661 é de grande
relevância, uma vez que: (i) - reconhece a possibilidade de configurar subvenção
para investimento a concessão de incentivos fiscais de ICMS; (ii) - não há
imposição lei para se tenha uma exata vinculação entre o incentivo e os valores
Fl. 3950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

empregados no empreendimento, dada inclusive a impossibilidade fática, razão
pela qual afirmar que o "dinheiro não precisa ser carimbado", (iii) - a análise da
caracterização com o subvenção de investimento ou custeio se dá por meio da
intenção ou "animus" do Fisco descrita nos instrumentos legais (análise abstrata),
não sendo cabível o questionamento da eietiva destinação; (iv) - não é condição
para caracterizar a subvenção o cumprimento de eventuais exigências relacionadas
ao gozo do incentivo, não se devendo confundir "o escopo" daquele com as
contrapartidas requeridas.
Cita outros acórdãos do CARF e finaliza com a decisão no 9101-00.566 da 1a
turma da CSRF para concluir que:
A decisão da Câmara Superior, portanto, de forma clarividente em referido precedente
reconhece que: (i) - os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados podem ser
considerados subvenção para investimento; (ii) - há necessidade da intenção de subvencionar
visando a expansão ou implantação de empreendimentos; (iii) - as contrapartidas exigidas pelos
Estados não fixam o destino da aplicação dos recursos para investimento, não tendo tais
contraprestações portanto o condão de levar ao entendimento de que seriam para custeio.
Apresenta, ainda, ponderações adicionais sobre a subvenção para investimento.
Nesse contexto, discorre sobre o conceito de renda e necessidade de ocorrer
verdadeiramente acréscimo patrimonial, para que seja tributável. Defende que
“não será suficiente o simples poder de dispor, pois este deve ser exercido, daí a
necessidade da renda com disponibilidade jurídica ser atual.” Cita jurisprudência
do STF para reforçar seu argumento e conclui que “O que se nota, portanto, é que
somente se tributa o acréscimo patrimonial a partir da existência da
disponibilidade jurídica e/ou econômica, inexistindo possibilidade a exigência do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza pela mera expectativa de
ingresso de valores no patrimônio do contribuinte.”
Trata, ainda, da realização da renda, por entender, a partir de Ricardo Mariz de
Oliveira, que "quando se fala em “realização da renda”, como conceito que deva
ser informador do fato gerador do imposto de renda, se está falando no momento a
partir de quando existe renda consumada, que possa ser usada, e, portanto,
momento desde o qual ela pode ser tributada". “Em tais condições, possível
afirmar como premissa que é possível a tributação do acréscimo patrimonial,
desde que exista disponibilidade jurídica/econômica, devidamente realizada,
caracterizando renda efetiva, atual e incondicional.”
Nessa linha de entendimento, aproveita as mesmas premissas aplicáveis ao IRPJ
para a CSLL e retoma que “a subvenção para investimento, ao contrário daquela
para custeio destinada ao pagamento dos custos e despesas em geral da atividade
empresarial, é uma transferência de capital destinada a um empreendimento
econômico. É uma contribuição pecuniária com destinação específica, não
havendo retorno ou exigibilidade, não tendo a natureza jurídica de renda ou
mesmo lucro.”
Argumenta, ainda:
Fl. 3951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Para se reconhecer uma transferência de capital como subvenção para investimento, o
primeiro passo seria avaliar a vontade objetiva do Poder Público no sentido de
pretender transferir capital à iniciativa privada sem qualquer contraprestação (ausência de
exigibilidade).
Em regra, esta avaliação se dá por meio dos instrumentos normativos que criam e
disciplinam a subvenção (Lei, decretos, atos declaratórios, entre outras).
O segundo passo decorre da própria natureza da subvenção como investimento.
Portanto, a transferência de capital há de ser destinada à expansão ou implantação de
empreendimento econômico.
Por outro lado, temos ainda como terceiro passo a necessidade de o beneficiário ser uma
pessoa jurídica de direito privado titular do empreendimento econômico.
Ademais, a subvenção poderá ser inclusive por meio de benefícios ou isenções
tributárias, embora tecnicamente não possuam esta natureza.
Muito bem. Estes seriam os principais elementos para se permitir a conclusão no sentido
de que se trata de uma subvenção para investimento.
Sem embargo disso, como o benefício recebido tem como destino um empreendimento
econômico, há o entendimento de que este deve ser aplicado efetivamente no projeto que
justifica a subvenção estabelecida.
Portanto, apesar de não exigir a legislação uma sincronia absoluta entre o investimento e
o benefício, diante da finalidade da subvenção para investimento, tem-se entendido que
haveria esta obrigatoriedade. Acreditamos, todavia, que inexiste esta imposição legal,
de sorte que a ausência de sincronia não levaria à descaracterização como subvenção
para investimento.
O gozo do benefício antes, durante e depois da realização do investimento destinado
à expansão ou implantação não leva à desconsideração da subvenção como
investimento, pois, como já afirmado pelo próprio CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS, o dinheiro não precisa ser carimbado.
Alega, também, que há outras fragilidades no lançamento. Nessa linha, defende
que a caracterização como subvenção para investimento do incentivo financeiro
de ICMS, nos termos da legislação em favor da impugnante, é resultante da
avaliação de diversos requisitos, a saber:
1 – “animus” de transferência de capital à iniciativa privada, identificado pela
legislação estadual de Goiás que concede benefício fiscal financeiro com o
objetivo de incrementar a implantação e a expansão de atividades que promovam
o desenvolvimento industrial do Estado de Goiás. Ademais, tal animus se
identificaria no Decreto que regulamenta a lei, pois, deixaria claro a utilização
deste benefício para investimento de projetos de implantação e expansão de
empreendimentos econômicos, com compra por exemplo de ativos, entre outros
aspectos e também no art. 1o, § 2o da Lei no 13.436/1998, que seria explícito em
afirmar que se trata de uma subvenção para investimento.;
2 – A necessidade de apresentação de projeto ao Governo do Estado de Goiás,
para a concessão do incentivo e sua confirmação, além de uma posterior auditoria
Fl. 3952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

quanto aos investimentos realizados para referida finalidade de expansão do
empreendimento econômico.
3 – A natureza fiscal, segundo jurisprudência reiterada do STF, dos incentivos
financeiros como o do caso concreto;
4 – A titularidade, da pessoa jurídica de direito privado, do empreendimento
econômico beneficiado, conforme informações prestadas, projetos, atos
concessórios, contabilidade e demais documentos;
5 – A demonstração no plano fático (apresentação do projeto, sua aprovação,
investimentos em ativos entre outros, voltados para a atividade econômica da
impugnante e sua expansão – comprovados sobretudo por relatórios de auditoria
de investimentos feito pela Secretaria do Estado de Goiás) e das provas (projetos
de implantação e expansão de empreendimentos econômicos da impugnante,
resoluções estaduais habilitando ao gozo do incentivo em virtude dos projetos
cumprirem tecnicamente os requisitos legais, inclusive, com destino à expansão da
unidade industrial, relatórios de auditoria de investimento do governo, onde
atestam expressamente o cumprimento dos requisitos legais, mas, sobretudo, o
fato de que foram empreendimentos de implantação e expansão de
empreendimento econômico), de que houve efetiva destinação de recursos para
tais empreendimentos. Nesse ponto, alega que tal fato “foi totalmente ignorado
pela Receita Federal, que se restringiu exclusivamente ao plano normativo de
impugnar o FOMENTAR como incentivo caracterizado como subvenção para
investimento.” E que “não houve qualquer questionamento no plano das provas e
fático por parte da fiscalização, pois não realizou qualquer análise do perfil dos
projetos, respectivos investimentos, diligência “in loco” para se constatar a
existência destes e ventual desvio de finalidade”.
Em resumo, argumenta que: “(i) havia intenção de subvencionar com destinação
para investimento; (ii) houve efetiva aplicação pelo beneficiário em investimentos,
conforme ativo imobilizado, inclusive, em valor superior ao incentivo gozado,
juntando nota da auditoria; (iii) a pessoa jurídica é titular do empreendimento
econômico; (iv) houve no período de fiscalização, investimento inclusive
superiores ao incentivo.”
Defende que no ano de 1996, obteve solução de consulta da Receita Federal da 1a
Região favorável quanto a natureza do incentivo e que enquanto não for
reformada, produz efeitos e impede o lançamento.
Enfim, a impugnante entende que possui um incentivo que é caracterizado como
subvenção para investimento, sem tributação para fins de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, sendo improcedente o lançamento.
Quanto à tributação reflexa do PIS e da Cofins, discorre longamente sobre o conceito de
faturamento e receita bruta e argumenta que não se pode considerar receita a transferência
patrimonial, pois não é resultado da atividade empresarial do contribuinte. Nessa linha,
assim considera:
Fl. 3953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Possível reconhecer, assim, que receita será aquele ingresso ou entrada financeira
primária e definitiva, decorrente da atividade empresarial do contribuinte, que leve ao
incremento patrimonial positivo, ou melhor dizendo, "agrega um elemento positivo ao
patrimônio".
Em tais condições, não resta dúvida de que somente o faturamento e receita podem ser
objeto de tributação de PIS e COFINS, uma vez que nem toda entrada ou ingresso
financeiro configurará hipótese de incidência ou fato jurídico tributário de tais
contribuições.
De conformidade com as razões expostas, a subvenção para investimento - e ate mesmo a
subvenção para custeio : não pode ser considerada receita, uma vez que se trata de
transferência patrimonial, sem qualquer participação da atividade empresarial, o que leva
à IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO A TÍTULO DE SUBVENÇÃO. SEJA
CUSTEIO OU INVESTIMENTO.
Cita, ainda, jurisprudência do CARF no sentido de que não compõe o faturamento
ou receita bruta, para fins de tributação do PIS, o valor do incentivo fiscal
concedido pelo Estado sob forma de crédito fiscal concedido pelo Estado, para
redução na apuração do ICMS devido.
Ressalta que embora a jurisprudência pacífica do STJ esteja voltada para o crédito
presumido na exportação quanto ao ICMS, o referido tribunal vem reiteradamente
decidindo que os valores provenientes do crédito do ICMS não ostentam natureza
de receita ou faturamento, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo
fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, não integrando,
portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Por fim, argumenta que após a Lei no 12.973, de 2014, há expressa determinação
legal para a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, não cabendo
qualquer tentativa de tributação, e que tal lei teria natureza declaratória.
Exclusões/Compensações não autorizadas na apuração do Lucro Real – Depreciação
Acelerada Incentiva
A impugnante delimita o objeto da discussão relativa ao acolhimento da
depreciação acelerada incentiva restringindo-o ao exercício ou não da atividade
rural por ela.
Nessa linha, discorre sobre os requisitos previstos na legislação para configuração
da atividade rural, apresentando a evolução histórica dos diplomas normativos que
disciplinaram a tributação da exploração da atividade rural, a saber: Decreto-Lei
no 902/1969, Decreto-Lei no 1.382/1974 e Lei no 8.023/1990 (com alterações pelo
art. 6o da MP no 2.159/2001 e Lei no 10.256/2011), a qual foi regulamentada pela
Instrução Normativa SRF no 257/2002 e Decreto no 3.048/1999. Cita, ainda, a o
art. 22-A da Lei no 8.212/1991, para mencionar a definição de agroindústria.
Comenta que “a interpretação e aplicação da legislação, para a solução de um caso
concreto, deve partir do texto, mas se preocupar com sua adequação e pertinência
com todo o sistema jurídico, bem como valores e princípios vigentes, sem ignorar,
ainda, a realidade fática e a evolução social.” Nesse contexto, afirma que “é
Fl. 3954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

preciso ter como premissa o fato de que a noção de atividade rural não é rígida e
imutável, mas sujeita alternância, segundo a realidade, diante da interpretação
finalística, sistemática e evolutiva.” Entende que, “segundo a legislação vigente
(inclusive à época dos fatos do lançamento), a noção de atividade rural envolve a
interpretação dos seguintes elementos: (i) - exploração de atividade descrita como
rural no art. 2o, da Lei n. 8.023/90 (incisos I a V); (ii) - tais atividades descritas em
lei, não são exaustivas, permitindo-se outras assemelhadas; (iii) - podem ser
exercidas por pessoa física como também jurídica.” E continua:
Portanto, em um primeiro momento, pode-se reconhecer a atividade rural como toda
aquela exercida, por pessoa física e/ou jurídica, nos casos exemplificativamente descritos
em lei, tais como agricultura, pecuária, avicultura, entre outras.
Por força de nosso caso concreto, delimitaremos nossa análise ao art. 2o, inciso I, da
Lei n. 8.023/90.
Dentro desta perspectiva, aquela pessoa física e/ou jurídica que exerce agricultura
obtém receita considerada de atividade rural.
Equivale dizer: se agricultura é a arte cultivar os campos; cultivo da terra; lavoura;
cultura69, toda pessoa física ou jurídica que exerça economicamente a atividade de cultivo
ou lavoura, como regra, pratica uma atividade rural. No caso, a cana-de-açúcar.
Convém, neste ponto, assinalar que a lei não impõe exclusividade no exercício desta
atividade, o que permite a prática de outra, mesmo que não caracterizada como rural.
Mais do que isso, inexiste qualquer impedimento para que se faça por meio de parceria
ou outro meio não vedado em lei de associação.
Também não existe qualquer proibição ou imposição quanto aos meios que se utilizará
para o exercício desta atividade. Portanto, qualquer meio de permita o cultivo da cana-
de-açúcar permite ser considerado pela lei como atividade rural.
Por fim, este dispositivo não exige que se exerça como pessoa física, podendo ser
pessoa jurídica.70
A mais disso, dentro desta perspectiva, a partir de uma interpretação sistemática, o art
22-A, da Lei n. 8.212/91 considera a agroindústria produtor rural pessoa jurídica. Na
medida em que a lei expressamente reconhece que agroindústria é produtor rural
pessoa jurídica, significa afirmar que exerce atividade rural.
Aliás, este dispositivo legal é de alta relevância para o deslinde do presente caso concreto.
Não olvidemos, ainda, que o art. 6o, da Medida Provisória enuncia como requisitos: (i)
- ser ativo permanente imobilizado; (ii) - ser pessoa jurídica; (iii) - explorar atividade
rural; (iv) - utilizar tais bens em referida atividade rural.
Ora, no caso concreto: (i) - trata-se de pessoa jurídica - agroindústria -; (ii) - são bens do
ativo imobilizado (não circulante); (iii) - explora atividade rural (não há duvida seja pelo
contrato social, CNPJ, contabilidade, entre outros documentos sem qualquer
questionamento do fisco); (iv) -são bens utilizados na fase agrícola da impugnante (não há
questionamento sobre este ponto).
Fl. 3955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Alega que não há fundamento legal para negar o incentivo sob o argumento de
que a impugnante é possuidora de outra etapa da cadeia do processo produtivo, na
qual produz açúcar e álcool, que entende ser decorrentes da fase agrícola.
Argumenta que o art. 22-A da Lei no 8.212/1991 reconhece a agroindústria como
atividade rural e que, se não fosse assim, bastaria à impugnante segregar em duas
pessoas jurídicas as atividades, dentro do mesmo grupo econômico, uma
exclusivamente da fase agrícola e outra exclusivamente fase industrial ou mista.
Conclui que o entendimento decorrente de uma interpretação finalística,
sistemática e evolutiva é o de que a agroindústria (cana-de-açúcar) pode explorar
atividade rural, tornando possível a depreciação acelerada incentivada e transcreve
acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes (CC) e do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com esse mesmo entendimento.
Afirma que a própria impugnante possui decisão favorável no CARF quanto à
matéria para outro período, formalizada no acórdão no 1202-000.795.
Pontua, ainda, que a fiscalização, em momento algum, questionou os valores e
itens depreciados, ou mesmo se seria o caso de exaustão e que tampouco
questionou a resposta da impugnante à intimação fiscal de que sua atividade
preponderante é agrícola, o que tornaria incontroverso tal fato.
Repisa que o ponto controvertido é o fato de que a agroindústria não exerce
atividade agrícola com exclusividade, já que possui também processo industrial .
Nesse ponto, vale-se de entendimento do CARF no sentido de que a “tributação
beneficiada dos resultados obtidos na atividade rural, não é privativa apenas do
setor primário da economia” para suscitar a improcedência do lançamento.
Em relação à multa isolada aplicada sobre o não recolhimento mensal da
estimativa do IRPJ e CSLL, cita posicionamento pacífico e reiterado do CARF,
consubstanciado na sua súmula no 105, bem como jurisprudência do STJ, todos no
sentido de afastar a concomitância na aplicação da multa isolada e da multa de
ofício sobre a falta de pagamento dos referidos tributos e pede a sua
improcedência.
Contesta, ainda, a taxa de juros aplicada, sob o fundamento de que “o art. 161 , §
1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no sentido de que se a Lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% (um por
cento) ao mês.” Ademais, alega que é impossível incidir juros sobre a multa, pois
não haveria previsão legal para isso. Cita os art. 43 e 61 da Lei no 9.430/1996 para
sustentar que “não existe previsão legal para a incidência de juros sobre a multa de
ofício exigida conjuntamente com o contribuição (tributo) supostamente devido,
como no caso concreto.” Transcreve, também, acórdão do CARF com o mesmo
entendimento.
Alega, ainda, que as multas aplicadas ofendem os princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV), previstos na Constituição Federal.
Do pedido
Fl. 3956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

A impugnante requer que seja julgada procedente a impugnação a fim de
reconhecer a nulidade ou total improcedência do lançamento. Requer, ainda, a
juntada posterior de documentos, laudos, pareceres, perícias, caso seja
necessário."

O Acórdão da DRJ/BHE manteve o crédito tributário e julgou improcedente a
Impugnação do contribuinte. Conforme a seguinte ementa:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
SUBVENÇÃO E INSUBSISTÊNCIA DO PASSIVO. DIFERENÇAS.
Subvenção é o enriquecimento do patrimônio da empresa beneficiada, sem a
correspondente assunção de uma dívida ou obrigação, e se concretiza com a
percepção dos recursos transferidos. Insubsistência do passivo é a extinção de uma
obrigação sem o equivalente e concomitante desaparecimento de um ativo e se
concretiza no momento da extinção da dívida.
DESÁGIO
EM
SALDO
DEVEDOR
DE
FINANCIAMENTO.
INSUBSISTÊNCIA DO PASSIVO.
Incentivos fiscais concedidos sob a modalidade de deságio em saldo devedor de
financiamento que a pessoa jurídica recebe do poder público para a implantação e
expansão de empreendimentos industriais são considerados insubsistência do
passivo.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
INCENTIVOS
FISCAIS.
INEXISTÊNCIA
DE
VINCULAÇÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de deságio na quitação de dívidas contraídas no
âmbito do Programa FOMENTAR, que não possuam vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão
de empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimentos, devendo ser computados na determinação do lucro real.
AGROINDÚSTRIA. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. ATIVIDADE RURAL.
Em se tratando de pessoa jurídica do ramo agroindustrial, detentora de toda a
cadeia produtiva até o produto final industrializado e que aufira receita decorrente
exclusivamente da venda do referido produto, a mesma não explora atividade
rural, não fazendo jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada, ainda
que quaisquer das etapas anteriores à industrialização refiram-se a atividade rural.
Fl. 3957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação de multa isolada decorrente de falta de pagamento de
estimativas mensais concomitantemente com multa proporcional referente ao
imposto devido e não pago ao final do período de apuração anual, haja vista
cuidarem de hipóteses punitivas distintas.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL, PIS e a
Cofins.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2010, 2011, 2012 BASE DE CÁLCULO PARA A COFINS A base de
cálculo da Cofins é o faturamento, cuja abrangência recai sobre todas as receitas e
resultados, ressaltadas exceções expressamente previstas, entre as quais não se
inclui os perdões de dívida e as subvenções de custeio.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2010, 2011, 2012 BASE
DE CÁLCULO DO PIS/PASEP A base de cálculo do PIS é o faturamento, cuja
abrangência recai sobre todas as receitas e resultados, ressaltadas exceções
expressamente previstas, entre as quais não se inclui os perdões de dívida e as
subvenções de custeio.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
Tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos JUROS de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.Exercício: 2010, 2011, 2012"
Fl. 3958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Inconformado com a decisão a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual,
em geral, repisa as razões apresentadas em sua impugnação para a reforma do Acórdão de 1a
Instância.

Sobrestamento do julgamento
Através da resolução 1402-000.674– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária o
julgamento foi sobrestado nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos determinar o retorno
dos autos à Unidade Local a fim de que o sujeito passivo seja intimado a demonstrar a
adoção, pelo Estado de Goiás, das providências estabelecidas na cláusula segunda do
Convênio ICMS 190/17, ficando o julgamento sobrestado até que seja demonstrado tal
fato ou até 28/12/2018, data limite para esse procedimento, o que ocorrer em primeiro
lugar.
Conforme o voto condutor da resolução, embora já houvesse sido verificado o
depósito dos atos normativos dos benefícios fiscais e da correspondente documentação
comprobatória, entendeu-se pela necessidade de depósito dos atos concessivos dos incentivos
fiscais de ICMS instrumentalizados através de Termos de Acordo de Regime Especial (TARES):
Verifica-se ainda que o Estado de Goiás efetuou o depósito nesta Secretaria Executiva
do CONFAZ, nos termos do inciso II da cláusula segunda do Convênio ICMS 190/17,
da planilha dos atos normativos dos benefícios fiscais e da correspondente
documentação comprobatória, cuja relação dos atos normativos foi publicada no Diário
Oficial do Estado de Goiás, por meio do Decreto no 9.193, de 20 de março de 2018, no
dia 22 de março de 2018. Reproduz-se a seguir o Certificado de Registro e Depósito -
SE/CONFAZ No 3/2018.
[...]
Muito embora cumprida a providência pela Unidade Federativa tem-se que, além da
convalidação tratar-se de ato complexo, no sentido de demandam uma integração de
vontades e providências de outras unidades federativas e do próprio CONFAZ, há,
ainda, a necessidade de depósito dos atos concessivos dos incentivos fiscais de ICMS
instrumentalizados através de Termos de Acordo de Regime Especial (TARES).
No caso dos TARES mais antigos, não vigentes em 8 de agosto de 2017, também foi
alterada a data para publicação dos atos, que deveria ser feita até 30 de setembro e
passou para 28 de dezembro deste ano. Já o registro e depósito dos Tares junto ao
Confaz teve o prazo alterado de 28 de dezembro para 31 de julho de 2019. Os atos estão
relacionados à lei que permite a convalidação dos benefícios fiscais concedidos em todo
o País sem o aval do Confaz até o ano passado.
A recorrente em resposta ao sobrestamento, apresentou petição (fls. 3678 a 3680)
em que requer a comprovação da convalidação dos incentivos de ICMS nos termos da Lei
Complementar n. 160/2017, contudo dentre os documentos apresentados (3681 a 3764) não se
encontra a comprovação do depósito dos atos concessivos dos incentivos fiscais de ICMS.

Voto
Fl. 3959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Da natureza jurídica da subvenção recebida do poder público
A subvenção para investimentos era tratada no Decreto-lei no 1.598/77, alterado
pelo Decreto-lei no 1.730/79, nos seguintes termos:
Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber
dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de:
[...]§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que: (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
artigo 19; ou (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979) (Vigência)
Destaca-se que referidos dispositivos não foram revogados pela Lei no
12.973/2014, mas sua aplicação já se encontrava afetada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei. (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O RTT vigerá até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos
novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária.
§ 2o Nos anos-calendário de 2008 e 2009, o RTT será optativo, observado o seguinte:
I – a opção aplicar-se-á ao biênio 2008-2009, vedada a aplicação do regime em um
único ano-calendário;
II – a opção a que se refere o inciso I deste parágrafo deverá ser manifestada, de forma
irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009;
III – no caso de apuração pelo lucro real trimestral dos trimestres já transcorridos do
ano-calendário de 2008, a eventual diferença entre o valor do imposto devido com base
na opção pelo RTT e o valor antes apurado deverá ser compensada ou recolhida até o
último dia útil do primeiro mês subsequente ao de publicação desta Lei, conforme o
caso;
Fl. 3960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

IV – na hipótese de início de atividades no ano-calendário de 2009, a opção deverá ser
manifestada, de forma irretratável, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica 2010.
§ 3o Observado o prazo estabelecido no § 1o deste artigo, o RTT será obrigatório a partir
do ano-calendário de 2010, inclusive para a apuração do imposto sobre a renda com
base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL, da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS.
§ 4o Quando paga até o prazo previsto no inciso III do § 2o deste artigo, a diferença
apurada será recolhida sem acréscimos.
Art. 16. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e
pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas,
custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art.
191 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração
do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. (Vide
Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e pelos demais órgãos reguladores que
visem a alinhar a legislação específica com os padrões internacionais de contabilidade.
Art. 17. Na ocorrência de disposições da lei tributária que conduzam ou incentivem a
utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes daqueles determinados pela Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com as alterações da Lei no 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e dos arts. 37 e 38 desta Lei, e pelas normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários com base na competência conferida pelo § 3o do art.
177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais órgãos reguladores, a pessoa
jurídica sujeita ao RTT deverá realizar o seguinte procedimento: (Vide Medida
Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I – utilizar os métodos e critérios definidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, para apurar o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda, referido no
inciso V do caput do art. 187 dessa Lei, deduzido das participações de que trata o inciso
VI do caput do mesmo artigo, com a adoção:
a) dos métodos e critérios introduzidos pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007,
e pelos arts. 37 e 38 desta Lei; e b) das determinações constantes das normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do
art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e
outras que optem pela sua observância;
II – realizar ajustes específicos ao lucro líquido do período, apurado nos termos do
inciso I do caput deste artigo, no Livro de Apuração do Lucro Real, inclusive com
observância do disposto no § 2o deste artigo, que revertam o efeito da utilização de
métodos e critérios contábeis diferentes daqueles da legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 16 desta
Lei; e III – realizar os demais ajustes, no Livro de Apuração do Lucro Real, de adição,
exclusão e compensação, prescritos ou autorizados pela legislação tributária, para
apuração da base de cálculo do imposto.
Fl. 3961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

§ 1o Na hipótese de ajustes temporários do imposto, realizados na vigência do RTT e
decorrentes de fatos ocorridos nesse período, que impliquem ajustes em períodos
subsequentes, permanece:
I – a obrigação de adições relativas a exclusões temporárias; e II – a possibilidade de
exclusões relativas a adições temporárias.
§ 2o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, desde que observe as normas constantes deste
Capítulo, fica dispensada de realizar, em sua escrituração comercial, qualquer
procedimento contábil determinado pela legislação tributária que altere os saldos das
contas patrimoniais ou de resultado quando em desacordo com:
I – os métodos e critérios estabelecidos pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
alterada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei;
ou II – as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da
competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e pelos demais órgãos reguladores.
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá: (Vide Medida Provisória no 627, de
2013) (Vigência) (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime de
competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins de
apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais,
apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real,
o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas caso seja
dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou III – integração à
base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
Fl. 3962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subsequentes Estes procedimentos eram de observância
obrigatória por todos os sujeitos passivos a partir do ano-calendário 2010 e,
opcionalmente, nos anos-calendário 2008 e 2009, e permaneceram vigentes até serem
revogados a partir de 01/01/2015 pelo art. 117, inciso X da Lei no 12.973/2014.
A Lei no 12.973/2014 prestou-se a extinguir o Regime Tributário de Transição
instituído em razão das alterações promovidas na escrituração contábil a partir da Lei no
11.638/2007. Publicada em 14/05/2014, a lei teve sua vigência estipulada da seguinte forma:
Art. 75. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos arts.
1o e 2o e 4o a 70 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§1)
§ 1o A opção será irretratável e acarretará a observância de todas as alterações trazidas
pelos arts. 1o e 2o e 4o a 70 e os efeitos dos incisos I a VI, VIII e X do caput do art. 117 a
partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições
da opção de que trata o caput.
[...]Art. 96. A pessoa jurídica poderá optar pela aplicação das disposições contidas nos
arts. 76 a 92 desta Lei para o ano-calendário de 2014. (Vide artigo 119§2)
§ 1o A opção de que trata o caput será irretratável e acarretará a observância de todas as
alterações trazidas pelos arts. 76 a 92 a partir de 1o de janeiro de 2014.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá a forma, o prazo e as condições
para a opção de que trata o caput.
§ 3o Fica afastado, a partir de 1o de janeiro de 2014, o disposto na alínea “b” do § 1o e
nos §§ 2o e 4o do art. 1o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no art. 74 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para as pessoas jurídicas que
exerceram a opção de que trata o caput.
[...]Art. 119. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2015, exceto os arts. 3o, 72 a
75 e 93 a 119, que entram em vigor na data de sua publicação.
§ 1o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 75, aplicam-se, a partir de 1o
de janeiro de 2014:
I - os arts. 1o e 2o e 4o a 70; e II - as revogações previstas nos incisos I a VI, VIII e X do
caput do art. 117.
§ 2o Aos contribuintes que fizerem a opção prevista no art. 96, aplicam-se, a partir de 1o
de janeiro de 2014:
I - os arts. 76 a 92; e II - as revogações previstas nos incisos VII e IX do caput do art.
117.
O art. 30 da Lei no 12.973/2014, cuja vigência poderia ocorrer a partir de 1o de
janeiro de 2014 ou 2015, conforme a opção do sujeito passivo, foi assim redigido originalmente:
Fl. 3963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para: (Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos
dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Ressalta-se que o regramento das subvenções para investimentos foi
significativamente alterado pela edição da Lei Complementar no 160/2017, que assim dispôs:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas
Fl. 3964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o
desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do
ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infra-estrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação
subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas
regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou
reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia
usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas
no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste
artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros
contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-
limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da
mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes.
Fl. 3965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

[...]Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido
dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional)
"Art. 30. ..................................................................................
.................................................................................................
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados."
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Observa-se que foram fixados novos limites para interpretação do conceito de
subvenção para investimentos, mediante alteração do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Verifica-se que o presente lançamento foi formalizado em 2015 e tem por
referência os anos-calendário 2010, 2011 e 2012, assim reportando-se às disposições do art. 38,
§2o do Decreto-Lei no 1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730/79 e aos
procedimentos estipulados no art. 18 da Lei no 11.941/2009.
Neste contexto, a primeira questão a ser dirimida é se o art. 30 da Lei no
12.973/2014, com os acréscimos feitos pela Lei Complementar no 160/2017, produziria efeitos
em relação a subvenção contabilizada no ano-calendário 2011.
Verifica-se que a 1a Turma da CSRF já teve a oportunidade de analisar
lançamento formalizado em 2007 e referente a infração constatada nos anos-calendário 2002 e
2003, decidindo, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo em
sessão de julgamento de 3 de outubro de 2018, nos seguintes termos do voto condutor da
Conselheira Cristiane Silva Costa:
O recurso especial do contribuinte trata dos incentivo fiscal (Distrito Federal) como
subvenção para investimento.
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento do Imposto
de Renda (Decreto no 3.000/1999):
[...]No caso destes autos, trata-se de benefício distrital, regulado pelas normas estaduais
acima referidas (Lei distrital 1.254/1996, Lei distrital 2.381/1999, Decretos distritais
20.322/1999 e 25.372).
Ocorre que foi aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou a Lei no
12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em
sua integralidade:
[...]Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
Fl. 3966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos; II - restituição de capital aos sócios ou
ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da
doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem efeitos
retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de
requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de
lucros.
Conclui-se que deve ser admitida a aplicação retroativa da nova redação atribuída
ao art. 30 da Lei no 12.973/2014 pela Lei Complementar no 160/2017, cumprindo verificar, além
do atendimento às formalidades previstas na Lei Complementar no 160/2017, se os requisitos
expressos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 estão presentes no caso sob análise. Ou seja,
nas palavras da Conselheira Cristiane Silva Costa:
Fl. 3967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência de
cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado
da em estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva
de lucros.
Observa-se na acusação fiscal que as irregularidades apontadas pela autoridade
lançadora repousam na falta de sincronismo entre os investimentos e os benefícios auferidos pelo
sujeito passivo, em especial porque a Lei Estadual n° 13.436/98 possibilita, na verdade, que os
benefícios obtidos nos leilões sejam utilizados onde os beneficiários quiserem, sem terem que
prestar contas, bastando que tenham apresentado, lá atrás, algum projeto inicial de adesão ao
FOMENTAR (ou de readequação deste projeto inicial), mesmo que, na ocasião dos leilões, tais
projetos já estejam concluídos.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve o entendimento de que os
investimentos anteriores à subvenção recebida não alterariam a conclusão de que ela se
caracteriza como subvenção para custeio.
Ao apreciar incentivo semelhante também concedido pelo Estado de Goiás no
Acórdão no 9101-003.167, a 1a Turma da CSRF, por maioria de votos, acompanhou o voto
condutor do Conselheiro André Mendes Moura, do qual destaca-se:
A qualificação dos recursos como "subvenção para investimento" deu-se de maneira
expressa pelo Estado em dezembro de 2004. Contudo, na medida em que se considerou
que 89% do saldo devedor (incluídos juros, correções e demais atualizações monetárias
incidentes desde as décadas de oitenta e noventa do século passado, quando a
Contribuinte contraiu o empréstimo) seria objeto de subvenção, na realidade o
subvencionador tentou conferir aos recursos oriundos da primeira fase a natureza de
subvenções para investimento.
A tentativa de retroagir os efeitos do empréstimo para que pudessem ser considerados
como subvenção para investimento fica ainda mais nítida quando se observa a nota do §
1o do art. 1o da Lei Estadual no 13.436, de 30 de dezembro de 1998. Sim, porque o
dispositivo dispõe que os recursos deveriam ser aplicados na ampliação e/ou na
modernização do seu parque industrial incentivado dentro do prazo máximo de 20
(vinte) anos, a contar da data da realização do leilão respectivo. Ocorre que tal condição
foi relativizada pelo art. 3o da Lei no 15.518, de 05/01/06 (com vigência a partir de
10.01.06), ao predicar que do montante a ser aplicado, poderá ser deduzido o valor
dos investimentos feitos desde o início da implantação do projeto inicial da
empresa aprovado pelo FOMENTAR ou pelo PRODUZIR.
Ou seja, valores de investimentos a serem realizados na segunda fase poderão ser
"diminuídos" pelos valores que já foram aplicados na primeira fase.
Veja que não há ingresso de recursos que guardam correlação com a produção derivada
da implementação ou expansão do investimento, mas sim uma nova qualificação de
valores que já haviam sido concedidos por meio de um empréstimo.
E mais, numa acepção generosa, o art. 4o da Lei Estadual no 15.518, de 2006, dispôs que
se a pessoa jurídica (1) promovesse a incorporação ao capital social da empresa do
valor do desconto obtido na liquidação antecipada do empréstimo, e (2) cumprisse as
obrigações assumidas nos projetos inicial e subseqüentes, aprovados pelo FOMENTAR,
ficaria desonerada de qualquer outra comprovação perante o Estado de Goiás.
Não se fala em nenhuma espécie de controle do Estado para verificar a efetiva
aplicação dos recursos na fase final do programa.
Fl. 3968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

[...]Verifica-se, com clareza, que a qualificação conferida pelo ente subvencionante de
que os recursos seriam subvenção para investimentos não encontra amparo na legislação
tributária federal.
Assim, tendo sido descumprido o exame da primeira verificação, conclui-se que as
subvenções em debate não são para investimentos.
Enfim, com a devida vênia, não se mostra adequada a premissa exigida pela decisão
recorrida, de que, como o Estado concede um "prazo" de vinte anos para aplicação dos
recursos, não poderia a União se manifestar durante o período. Ora, admitir tal
entendimento ampararia a tese de que o Estado teria a prerrogativa de, unilateralmente,
estabelecer uma hipótese de redução na base de cálculo de tributo de competência
federal, em completa afronta ao pacto federativo. E mais, pelo entendimento
esposado, poderia o Estado determinar (!) que a União não poderia, no caso concreto,
fiscalizar a hipótese de incidência dos tributos federais pelo prazo de quinze anos. Isso
porque, como o Fisco Federal encontra-se submetido a prazo decadencial para o
lançamento de ofício de cinco anos, a União estaria impedida de verificar os
lançamentos contábeis efetuados a título de subvenção para investimento no decorrer
dos primeiros quinze anos. Não há como se acolher tal interpretação.
A questão, portanto, cinge-se a definir se, no novo contexto legal, o referido
sincronismo integra os requisitos previstos no caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014, ou se
representa exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
Ocorre que o caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 reporta-se a subvenções
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
expressão da qual também é possível extrair o entendimento de que a motivação da concessão
deve ser aquela citada, e que a sincronia, neste contexto, seria um requisito adicional para
confirmar, materialmente, a vinculação da subvenção a um investimento em empreendimento
econômico. Conclui-se que, no contexto legislativo atual, derivar tal requisito do dispositivo
legal representa acréscimo de exigência vedada pelo §4o do art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Observa-se que com referência à regular contabilização das receitas e sua
destinação às reservas, a autoridade julgadora de 1a instância ponderou que:
Pontue-se que ainda que se admita que tal parcela é uma subvenção, ela não poderia ser
uma subvenção para investimento, pois para que assim fosse considerada e para que não
fossem tributados pelo imposto de renda, deveria obedecer aos requisitos impostos pelo
art. 443 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, quais sejam:
a) devem ser destinados especificamente à implantação e expansão de empreendimentos
econômicos;
b) devem ser registrados como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social;
De fato, ao firmar o entendimento de que a subvenção seria de custeio, e não de
investimento, a autoridade julgadora está dispensada de investigar sua destinação. Esta prova
somente se faz necessária quando se cogita da classificação da subvenção como investimento,
hipótese na qual a legislação exige a manutenção em reserva, passível de ser destinada, apenas, a
aumento de capital ou à absorção de prejuízos.
Fl. 3969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

O julgamento foi então convertido em diligência para confirmação da regular
destinação das receitas de subvenção a reserva, e a comprovação do depósito dos atos
concessivos dos incentivos fiscais de ICMS.
A recorrente apresentou documentação a fim de comprovar a regular destinação
das receitas de subvenção a reserva, assim como a comprovação do depósito dos atos
concessivos dos incentivos fiscais de ICMS.
Ressalta-se que a Autoridade Fiscal não questionou as conclusões e documentos
apresentados pela Recorrente, limitando-se a informar que o contribuinte solicitou a juntada da
documentação e devolvendo o processo ao CARF para apreciação.
Estando presentes os atos legislativos de convalidação e a adequada
contabilização na reserva de incentivo, entende-se estarem comprovados os requisitos para o a
caracterização do incentivo como subvenção para investimentos, nos termos da Lei
Complementar no 160/2017.
Destarte, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário da recorrente
nessa questão.

Da depreciação acelerada incentivada
A autoridade fiscal acusa o sujeito passivo de haver excluído indevidamente
valores do seu lucro líquido, a título de “Depreciação Acelerada Incentivada”, ao apurar o lucro
real dos anos de 2010, 2011, e 2012. Conforme extrai-se do Termo de Verificação de Infração:
"124. Como vimos acima, o artigo 314 do Regulamento do Imposto Renda impõe que a
pessoa jurídica explore a atividade rural, se quiser aplicar a depreciação acelerada
incentivada aos bens do seu ativo permanente imobilizado adquiridos para uso nessa
atividade (aqui, o cultivo da cana-de-açúcar). Entretanto, a jurisprudência citada pelo
sujeito passivo (no CARF e na COSIT) não fala dessa exigência.
125. Obviamente, se não fosse necessário explorar a atividade rural, o RIR/99 teria dito
apenas que os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua, adquiridos por
pessoa jurídica, para uso na atividade rural, poderão ser depreciados integralmente no
próprio ano de aquisição. Seria bem diferente, uma vez retiradas as palavras “que
explore a atividade rural”.
126. Outra conclusão a que chegamos, de imediato, é que o legislador lembrou da
possibilidade de a pessoa jurídica adquirir ativos para uso na atividade rural, sem,
necessariamente, explorar tal atividade. E, nessa hipótese, está claro que não se aplica a
“depreciação acelerada incentivada”.
127. Explorar a atividade rural não significa, simplesmente, utilizar bens do ativo fixo
nessa atividade, mas sim tê-la como fonte de receita da pessoa jurídica.
128. No caso em análise, o sujeito passivo não explora a atividade rural, e, por isso, não
pode aplicar a depreciação acelerada incentivada aos bens do ativo fixo utilizados na
lavoura de cana-de-açúcar, como veremos a seguir.
129. De acordo com a contabilidade (fls. 1413-1623) e a escrita fiscal (fls. 1893-3117)
enviadas ao SPED, além das DIPJs transmitidas (fls. 0002-0219), mais de 99% (noventa
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

e nove por cento) da receita do sujeito passivo decorre da venda de álcool e açúcar. Ele
detém toda a cadeia produtiva, desde a lavoura de cana-de-açúcar até os produtos
industrializados, mas não aufere receita de nenhuma das etapas anteriores à produção de
açúcar e álcool. Não há venda de cana-de-açúcar, e, portanto, não há exploração da
atividade rural.
131. A COSIT, Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil,
esclarece, de modo irrefutável, na Solução de Consulta no 4, de 03/07/2009, publicada
no DOU de 07/07/2009 (fls. 3118), que pessoas jurídicas do ramo da agroindústria,
utilizando a atividade rural apenas para alimentar de insumos a sua atividade industrial
(sua verdadeira fonte de receitas), não fazem jus ao benefício da depreciação acelerada
incentivada.
134. Em 25/06/2013, a DISIT (Divisão de Tributação) da 8a Região Fiscal da Receita
Federal do Brasil, na Solução de Consulta no 140, publicada no DOU de 26/08/2013
(fls. 3119), respondendo a consulta de uma empresa da agroindústria sucroalcooleira,
também se baseia na Solução de Consulta COSIT no 04/2009, para dizer que "Em se
tratando de pessoa jurídica do ramo agroindustrial, detentora de toda a cadeia produtiva
até o produto final industrializado e que aufira receita decorrente exclusivamente da
venda do referido produto, a mesma não explora atividade rural, não fazendo jus ao
benefício da depreciação acelerada incentivada, ainda que quaisquer das etapas
anteriores à industrialização refiram-se a atividade rural.
135. Então, concluímos que são indevidas as exclusões efetuadas pelo o sujeito passivo,
a título de “depreciação acelerada incentivada”, nas apurações do lucro real, em 2010,
2011 e 2012, porque o mesmo não explora atividade rural, sendo que tais exclusões
devem ser glosadas, e as diferenças decorrentes devem ser tributadas pelo IRPJ e pela
CSLL, em lançamento de ofício."
A título de "Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada" foram excluídos os
seguinte montantes: em 2010, R$ 54.982.179,46 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e
oitenta e dois mil, cento e setenta e nove reais, e quarenta e seis centavos); em 2011, R$
44.782.792,23 (quarenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e
dois reais, e vinte e três centavos); e, em 2012, R$ 10.923.992,24 (dez milhões, novecentos e
vinte e três mil, novecentos e noventa e dois reais, e vinte e quatro centavos).
A autoridade fiscal afirma que, no caso em análise, o sujeito passivo não explora a
atividade rural, e, por isso, não pode aplicar a depreciação acelerada incentivada aos bens do
ativo fixo utilizados na lavoura de cana-de-açúcar, como base nos seguintes argumentos: De
acordo com a contabilidade (fls. 1413-1623) e a escrita fiscal (fls. 1893-3117) enviadas ao
SPED, além das DIPJs transmitidas (fls. 0002-0219), mais de 99% (noventa e nove por cento) da
receita do sujeito passivo decorre da venda de álcool e açúcar. Ele detém toda a cadeia produtiva,
desde a lavoura de cana-de-açúcar até os produtos industrializados, mas não aufere receita de
nenhuma das etapas anteriores à produção de açúcar e álcool. Não há venda de cana-de-açúcar, e,
portanto, não há exploração da atividade rural.
A autoridade fiscal argumenta que explorar a atividade rural não significa,
simplesmente, utilizar bens do ativo fixo nessa atividade, mas sim tê-la como fonte de receita da
pessoa jurídica.
A autoridade fiscal considerou que a impugnante não explora atividade rural, ao
teor do art. 314 do RIR/1999, e que o legislador possibilitou à “pessoa jurídica adquirir ativos
para uso na atividade rural, sem, necessariamente, explorar tal atividade.” Partiu da premissa
Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

maior de que a exploração da atividade rural não significa, simplesmente, utilizar bens do ativo
fixo nessa atividade, mas sim tê-la como fonte de receita da pessoa jurídica.
Constata-se que a RFB já se pronunciou, por atos normativos, sobre a questão no
sentido de que quando a pessoa jurídica do ramo da agroindústria utilizar-se da atividade rural
apenas para alimentar de insumos a sua atividade industrial (sua verdadeira fonte de receitas),
não faz jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada. Cita-se a Solução de Consulta
COSIT no 04, de 03/07/2009, publicada no DOU de 07/07/2009, e a Solução de Consulta da
Disit da 8a RF, no 140, publicada no DOU de 26/08/2013, utilizadas pela autoridade fiscal como
fundamento do lançamento.
Verifica-se que o entendimento em ambas soluções de consulta é que o benefício
da depreciação acelerada incentivada é limitado às pessoas jurídicas que aufiram receitas da
atividade rural, não compreendendo as pessoas jurídicas detentoras de toda a cadeia produtiva
até o produto final e que aufiram receitas apenas decorrentes da venda dos produtos
industrializados.
A recorrente alega que não há fundamento legal para se sustentar que o fato de
possuir outra etapa da cadeia do processo produtivo, dentro da noção de atividade rural e
agronegócio, o incentivo não seria aplicável. Ora, na fase agrícola exerce sem dúvida atividade
rural e é neste momento que se utiliza de tais equipamentos, maquinários, entre outros itens.
Portanto, utiliza tais bens dentro de atividade rural. Além disso, o produto da fase agrícola é
utilizado em outra etapa do processo produtivo, tornando açúcar e álcool. Ora, são produtos
decorrentes da fase agrícola, onde a cana-de-açúcar é seu principal componente, de tal sorte que
sua fonte de receita se inicia claramente na fase agrícola, onde os insumos e demais itens
representam mais de 80% dos custos e despesas.
Observa-se que esse colegiado já se manifestou sobre o tema, no Acórdão no
1402-002.821, Relator Caio Cesar Nader Quintella, cuja ementa e dispositivo são transcritos a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE RURAL. LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA. NATUREZA E
EMPREGO DO ATIVO. PREVALÊNCIA POR DIVERSOS CICLOS
PRODUTIVOS. SUJEIÇÃO À DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A natureza e o uso dos ativos biológicos da lavoura canavieira, que sobrevivem
por diversos ciclos produtivos com a renovação natural do objeto da colheita,
sendo intencionalmente substituídos por outros espécimes vegetais em razão da
diminuição de produtividade e não do seu esgotamento, confirmam a aplicação da
regra de depreciação.
Estando a lavoura canavieira, na condição de ativo não circulante imobilizado,
sujeita à depreciação e não à exaustão, podem os recursos empregados na sua
Fl. 3972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

formação ser objeto do benefício da depreciação acelerada incentivada, previsto
no art. 314 do RIR/99.
MAQUINÁRIO
AGRÍCOLA.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA
INCENTIVADA. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. SEGREGAÇÃO DE
REGISTROS
POR
RECEITA
AUFERIDA.
APLICAÇÃO
PROPORCIONAL
DO
BENEFÍCIO.
IN
257/2002.
RESTRIÇÃO
INDEVIDA. AFASTAMENTO.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao benefício da
depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do RIR/99,
independentemente do fato de o produto agrícola ser empregado como insumo na
atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
A delimitação conceitual e a restrição ao gozo de tal benefício fiscal à proporção
das receitas auferidas com atividades exclusivamente rurais, promovidas com base
nas disposições da IN n° 257/2002, em relação às máquinas e equipamento
empregados exclusivamente nas atividades agrícolas, por produtor rural que
também se afigura como agroindústria, não encontram o devido respaldo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2009
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida,
desde que não presentes arguições especificas e elementos de prova distintos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que
votou por dar provimento parcial apenas para restabelecer as despesas de
depreciação incentivada da lavoura canavieira.

Observa-se que esse colegiado, com a formação a época, por unanimidade, deu
provimento ao recurso voluntário do contribuinte, pois entendeu que os bens do ativo
permanente utilizados na agricultura fazem jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada
prevista no artigo 314 do RIR/99, independentemente do fato de o produto agrícola ser
empregado como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte, conforme excerto do
voto, transcrito a seguir:
[...]
Fl. 3973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Agora, secundariamente, em relação à possibilidade da Recorrente gozar de tal
benefício sobre seu maquinário e equipamentos empregados na sua produção
agrícola (conforme já esclarecido anteriormente) faz-se necessário a análise dos
termos com que foi veiculada a depreciação acelerada incentivada para o produtor
rural:
Art. 314. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua,
adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural (art. 58), para
uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio
ano de aquisição. (destacamos)
Da simples leitura do dispositivo em tela, fica claro que não é apenas beneficiado
o contribuinte que exclusivamente se dedica à atividade rural, bastando este,
comprovadamente, desempenhar qualquer um dos objetos listados no art. 58 do
RIR1 para ter direito a tal tratamento especial.
Com a mesma clareza, verifica-se que se condiciona a benesse tributária ao uso
dos bens do ativo permanente imobilizado na atividade rural. Inquestionável a
presença de tal termo condicionante.
Por outro lado, a IN n° 257/2002 foi veiculada com o intuito de regulamentar de
tal dispositivo legal, criando os mecanismos para a aplicação do benefício aos
ativos não circulantes imobilizados daqueles contribuintes que dedicam-se a uma
multiplicidade de objetos sociais, incluindo a atividade ruralista. Confira-se seu
art. 8, § 1°:
Segregação de receitas
Art. 8° A pessoa jurídica rural que explorar outras atividades deverá
segregar, contabilmente, as receitas, os custos e as despesas
referentes à atividade rural das demais atividades e demonstrar, no
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), separadamente, o lucro ou
prejuízo contábil e o lucro ou prejuízo fiscal dessas atividades.
§ 1° A pessoa jurídica rural deverá ratear proporcionalmente à
percentagem que a receita líquida de cada atividade representar em
relação à receita líquida total:

1 Art. 58. Considera-se atividade rural:
I
- a agricultura;
II
- a pecuária;
III
- a extração e a exploração vegetal e animal;
IV
- a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras
culturas animais;
V
- a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas a composição e as
características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios
usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural
explorada, tais como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação;
VI
- o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais e de produtos agrícolas.

Fl. 3974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

I
- os custos e as despesas, comuns a todas as atividades;
II
- os custos e as despesas não dedutíveis, comuns a todas as
atividades, a serem adicionados ao lucro líquido, na determinação do
lucro real;
III
- os demais valores comuns a todas as atividades, que devam ser
computados no lucro real. (destacamos)
Mais adiante, especificamente sobre a depreciação acelerada incentiva, no art. 14,
está previsto:
Art. 14. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua,
adquiridos por pessoa jurídica rural, para uso nessa atividade, poderão
ser depreciados integralmente no próprio ano de aquisição.
§ 1° O encargo de depreciação dos bens, calculado à taxa normal, será
registrado na escrituração comercial e o complemento para atingir o valor
integral do bem constituirá exclusão para fins de determinação da base de
cálculo do imposto correspondente à atividade rural.
§ 2° O valor a ser excluído, correspondente à atividade rural, será
igual à diferença entre o custo de aquisição do bem do ativo permanente
destinado à atividade rural e o respectivo encargo de depreciação
normal escriturado durante o período de apuração do imposto, e deverá
ser controlado na Parte B do Lalur.
§ 3° A partir do período de apuração seguinte ao da aquisição do bem, o
encargo de depreciação normal que vier a ser registrado na escrituração
comercial deverá ser adicionado ao resultado líquido correspondente à
atividade rural, efetuando-se a baixa do respectivo valor no saldo da
depreciação incentivada controlado na Parte B do Lalur.
§ 4° O total da depreciação acumulada, incluindo a normal e a
complementar, não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.
§ 5° No caso de alienação dos bens, o saldo da depreciação
complementar existente na Parte B do Lalur, será adicionado ao resultado
líquido da atividade rural no período de apuração da alienação.
§ 6° Não fará jus ao benefício de que trata este artigo, a pessoa
jurídica rural que direcionar a utilização do bem exclusivamente
para outras atividades estranhas à atividade rural própria.
§ 7° No período de apuração em que o bem já totalmente depreciado, em
virtude da depreciação incentivada, for desviado exclusivamente para
outras atividades, deverá ser adicionado ao resultado líquido da atividade
rural o saldo da depreciação complementar existente na Parte B do Lalur.
§ 8° Retornando o bem a ser utilizado na produção rural própria da
pessoa jurídica, esta poderá voltar a fazer jus ao benefício da depreciação
Fl. 3975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

incentivada, excluindo do resultado líquido da atividade rural no período
a diferença entre o custo de aquisição do bem e a depreciação acumulada
até a época, fazendo os devidos registros na Parte B do Lalur.
(destacamos)
Posto isso, haveria o dever do contribuinte que se dedica, conjuntamente, a
atividades diferentes daquelas propriamente rurais, segregar sua escrituração,
especialmente para fins de gozar do benefício do art. 314/99 do RIR.
E com base nessa segregação de valores recebidos, a Fiscalização aplica o
percentual das receitas com atividades exclusivamente rurais em relação a
todo o faturamento e limita o gozo do benefício da depreciação acelerada
incentivada sobre o maquinário agrícola nesta proporção.
Alega a Recorrente estarem seus objetos sociais, para todos os fins, abrangidos no
termo atividade rural, mesmo sendo também uma agroindústria, fazendo tal
Instrução Normativa uma indevida restrição do conceito legal de atividade rural,
trazido pelo art. 2a da Lei n° 8.023/90 entendendo que a atividade rural não se
descaracteriza como tal por ser seguida de industrialização ou comercialização do
produto, sendo ilegal a segregação imposta naquele comando.
Em acréscimo, demonstra que a Lei n° 8.212/91 equiparou a atividade
agroindustrial à rural, assim como fez a IN n° 971/2009, reforçando a suposta
restrição conceitual indevida da IN n° 257/2002.
Posto isso, apenas frise-se que a Lei n° 8.212/91 e a IN n° 971/2009 são normas
que regem as Contribuições Previdenciárias, certamente não podendo ser
consideradas como portadoras do conceito de atividade rural para todo o sistema
tributário nacional.
Porém, as demais alegações do Contribuinte mostram-se plenamente procedentes.
O art. 314 do RIR/99 não restringe o benefício veiculado ao resultado da atividade
rural ou mesmo ao seu emprego (venda direta ao mercado ou utilização como
insumo na agroindústria), mas expressamente remete ao art. 58 do mesmo
Compêndio para a delimitação de seu alcance.
Por sua vez, o art. 58 do RIR/99, que veicula o conceito de atividade rural, vale-se
do conteúdo do art. 2° da Lei n° 8.023/90, o qual faz expressa menção à
industrialização, apenas excetuando a atividade que resulta em produtos com a
alteração das características naturais.
E exatamente sobre a abrangência do conceito legal de atividade rural e essa
possibilidade da aplicação da depreciação acelerada incentivada integralmente
sobre o maquinário agrícola de contribuinte que exerce atividade agroindustrial,
sem as limitações inauguradas pela IN n° 257/2002, a C. Câmara Superior de
Recurso Fiscais, tratando precisamente de agroindústria que produzia álcool e
açúcar, proferiu o recente Acórdão n° 9101002.801 (publicado em 09/08/2017),
Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

afastando a glosa sofrida pelo contribuinte, bem como a aplicação dessa
disposição restritiva da Instrução Normativa em tela.
Posto isso, adoto adicionalmente como fundamento as razões de decidir
empregadas pela relatora, I. Conselheira Cristiane Silva Costa em tal precedente,
vencedor nesse tópico, integralmente favorável às alegações do Contribuinte sobre
tal assunto, nesta contenda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2009
MÁQUINAS AGRÍCOLAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. MP
2.15970/ 2001.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao
beneficio da depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 6°, da
MP n° 2.15970/ 2001.
(...)
Relatório:
(... )
A contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LAVOURA CANAVIEIRA. BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao
ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à exaustão,
portanto podem integrar o benefício da depreciação acelerada
incentivada.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS. BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao
benefício da depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do
RIR/99. Isso independe do fato de o produto agrícola ser empregado
como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA PROPORCIONAL.
Incabivel a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa
isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-
calendário e da multa proporcional concernente à falta de pagamento do
tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário. Isso
porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória
da execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significaria dupla
imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o
descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.
Recurso Voluntário Provido
Voto
(...)
Diante de tais razões, conheço do recurso especial da Procuradoria.
A depreciação acelerada incentivada de máquinas agrícolas, na
forma do artigo 6°, da Medida Provisória n° 2.159/2001
Como consta do TVF que "Para ter seus resultados tributados como
atividade rural, a fiscalizada não poderia produzir açúcar e álcool, mas
tão somente produtos que mantivessem as características e composição
do derivado bruto da cana-de-açúcar, tais como açúcar mascavo, melado
e rapadura.(...)" e "No ano-calendário de 2009, consta no LALUR como
exclusões os valores das aquisições ocorridas no período. Nesta rubrica
aparecem os maquinários agrícolas para o trato da cana-de-açúcar".
A depreciação foi definida pelo artigo 183, da Lei n° 6.404/1976 (Lei das
S.As.), que prescreve:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os
seguintes critérios: (...)
V - os direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição,
deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou
exaustão; (...)
§ 2° A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e
intangível será registrada periodicamente nas contas de: (Redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009)
a)
depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que
têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por
uso, ação da natureza ou obsolescência;
b)
amortização, quando corresponder à perda do valor do capital
aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou
cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou contratualmente
limitado;
c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua
exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais,
ou bens aplicados nessa exploração.
A legislação fiscal delimitou as condições de depreciação, como se
observa dos artigos 305 a 323 do Regulamento do Imposto sobre a Renda
(Decreto n° 3.000/1999). A depreciação poderá, portanto, ser computada
como custo ou encargo, em cada periodo de apuração, como explicita o
artigo 305 do RIR:
Art. 305. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período
de apuração, a importância correspondente à diminuição do valor dos
bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da natureza e
obsolescência normal (Lei n° 4.506, de 1964, art. 57).
§ 1° A depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o
encargo econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as
condições de propriedade, posse ou uso do bem (Lei n° 4.506, de 1964,
art. 57, § 7°).
§ 2° A quota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é
instalado, posto em serviço ou em condições de produzir (Lei n° 4.506,
de 1964, art. 57, § 8°).
§ 3° Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de
depreciação não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem (Lei n°
4.506, de 1964, art. 57, § 6°).
§ 4° O valor não depreciado dos bens sujeitos à depreciação, que se
tornarem imprestáveis ou caírem em desuso, importará redução do ativo
imobilizado (Lei n° 4.506, de 1964, art. 57, §
11).
§ 5° Somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços (Lei n° 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Nesse contexto, foi editada a Medida Provisória n° 2.159/2001, que em
seu artigo 6° prevê a depreciação acelerada incentivada quanto às pessoas
jurídicas que explorem atividade rural:
Art. 6° Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua,
adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural, para uso
nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio ano da
aquisição.
Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

O dispositivo legal foi reproduzido no Regulamento do Imposto sobre a
Renda (Decreto n°3.000/1999), nos seguintes termos:
Art. 314. Os bens do ativo permanente imobilizado, exceto a terra nua,
adquiridos por pessoa jurídica que explore a atividade rural (art. 58), para
uso nessa atividade, poderão ser depreciados integralmente no próprio
ano de aquisição (Medida Provisória n° 1.74937, de 1999, art. 5°).
Curioso que o RIR alterou a disposição apenas para mencionar oseu
artigo 58, que prevê:
Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei n° 8.023, de 12 de abril de
1990, art. 2°, Lei n° 9.250, de 1995, art.17, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
59):
1
- a agricultura;
II
- a pecuária;
III
- a extração e a exploração vegetal e animal;
IV
- a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V
- a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem
que sejam alteradas a composição e as características do produto in
natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e
utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando
exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais
como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e
o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação;
VI
- o cultivo de florestas que se destinem ao corte para
comercialização, consumo ou industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera
intermediação de animais e de produtos agrícolas (Lei n° 8.023, de 1990,
art. 2°, parágrafo único, e Lei n° 9.250, de 1995, art. 17).
O artigo 58 tem fundamento na Lei n° 8.023/1990, com redação alterada
pela Lei n° 9.250/1995, que define a atividade rural:
Art. 2° Considera-se atividade rural:
1
- a agricultura;
II
- a pecuária;
III
- a extração e a exploração vegetal e animal;
IV
- a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura,
suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

V
- a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem
que sejam alteradas a composição e as características do produto in
natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e
utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando
exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais
como a pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e
o suco de laranja, acondicionados em embalagem de apresentação.
(Redação dada pela Lei n° 9.250, de 1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera
intermediação de animais e de produtos agrícolas. (Incluído pela Lei n°
9.250, de 1995)
A depreciação acelerada incentivada dos equipamentos e veículos
aplicados na lavoura, portanto, depende da definição do que seja
atividade rural, à luz das normas acima relacionadas.
Pondero que, diante da previsão da MP 2.159/2001 e da Lei n 8023/1990,
a Instrução Normativa SRF n° 257/2002, também delimitou a atividade
rural:
Art. 2° A exploração da atividade rural inclui as operações de giro
normal da pessoa jurídica, em decorrência das seguintes atividades
consideradas rurais: I - a agricultura;
VIII - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem
que sejam alteradas a composição e as características do produto in
natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com equipamentos e
utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando
exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais
como:
b) transformação de produtos agrícolas: (...)
2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado,
rapadura;
O contribuinte questiona a interpretação adotada pela Secretaria da
Receita Federal, sustentando ao longo do processo que exerce atividade
rural e, portanto, seus maquinários fazem jus ao benefício fiscal tratado
pelo artigo 6°, da Medida Provisória n°2.159/2001; enquanto o auditor
autuante menciona a citada Instrução Normativa, dentre outros
fundamentos, para glosar as exclusões interpretadas como indevidas.
Consta do acórdão recorrido decisão a respeito do tema da forma
seguinte, conforme trecho da ementa:
MÁQUINAS AGRÍCOLAS. BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO
ACELERADA.
Fl. 3981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao
benefício da depreciação acelerada incentivada prevista no artigo 314 do
RIR/99. Isso independe do fato de o produto agrícola ser empregado
como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
Neste ponto, o voto de lavra do Conselheiro Antonio Bezerra Neto, que
quanto à depreciação acelerada de máquinas foi vencedor:
Quanto à depreciação acelerada incentivada das máquinas agrícolas,
minha posição é diferente.
Isso porque, neste caso, o artigo 314 do RIR/99 faz remissão expressa ao
artigo 58 daquele mesmo diploma normativo. (...)
O inciso I do referido artigo 58, por sua vez, inclui qualquer atividade
agrícola no conceito de atividade rural. (...)
Portanto, os bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus
ao benefício. Isso independe do fato de o produto agrícola (no caso, a
cana-de-açúcar) ser empregado como insumo na atividade industrial
(produção de açúcar e álcool) pelo mesmo contribuinte.
A exigência de que as receitas, custos e despesas da atividade rural sejam
segregadas (artigo 8° da IN/SRF n° 257/02) é motivada pela necessidade
de controle apartado dos resultados dessa atividade com vistas ao
aproveitamento de prejuízos fiscais sem a imposição da trava dos trinta
por cento (artigo 17, § 2°, da mesma IN). Não se pode inferir dessa
exigência que a depreciação acelerada das máquinas agrícolas só possa
ser feita na proporção das receitas auferidas exclusivamente com a
atividade agrícola, como fez a fiscalização concedendo o benefício em
relação à receita da venda de mudas de cana, bagaço de cana, café, soja
milho e sorgo.
Adoto as razões de decidir do acórdão recorrido, entendendo que a
depreciação acelerada é aplicável às máquinas agrícolas tratadas nestes
autos, eis que "utilizados na agricultura". Até porque o artigo 58, da Lei
n° 8.023/1990 não restringiu a agroindústria, como procedido pela IN
SRF 257/2002 (limitou atividade à moagem "moagem de cana-de-açúcar
para produção de açúcar mascavo, melado, rapadura").
Afinal, o conceito amplo de atividade rural prestigiado pela Lei
n°8.023/1990 contempla a "agricultura" (incisoI, do art. 2°) e, ainda, a
"transformação de produtos decorrentes de atividade rural" (inciso V, do
art. 2°). Este conceito amplo de atividade rural adequa-se às demais
normas que regem esta atividade.
(... )
No mesmo sentido, o Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/1964) regula "os
direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins
de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola",
Fl. 3982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

tratando em diversos dispositivos da atividade agroindustrial, sem
limitação similar à trazida pela IN SRF 257/2002. Destaco, nesse sentido,
a prescrição do artigo 4°do Estatuto da Terra:
Art. 4° Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a
sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária
ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer
através de iniciativa privada; (...)
VI "Empresa Rural" é o empreendimento de pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural,
dentro de condição de rendimento econômico ...Vetado... da região em
que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo
padrões fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse
fim, equiparam-se às áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e
artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias;
Em sentido similar, a Lei n° 5.889/1973, que trata das normas
reguladoras do trabalho rural, define como empregador rural aquele que
exerce atividade de "exploração industrial em estabelecimento agrário",
verbis:
Art. 3° Considera-se empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a
pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explore atividade
agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou
através de prepostos e com auxílio de empregados.
§ 1° Inclui-se na atividade econômica, referida no "caput" deste artigo, a
exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na
Consolidação das Leis do Trabalho. (redação vigente ao tempo dos fatos
em discussão nestes autos).
O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão submetido ao artigo 543C, do
anterior Código de Processo Civil (Lei n° 5.869/1973), tratou de usinas
alcooleiras identificando- as o exercício de atividade rural. A ocasião,
aquele E. STJ julgava outro tema (exigência de FGTS anteriormente à
CF/1988, interpretando inclusive a Lei n° 5.889/1973). De toda forma, o
julgamento traz à luz a relevância da identificação de atividade rural e
industrial, de forma coerente para fins de aplicação da legislação federal.
Destaco trecho do julgamento do E. Superior Tribunal de Justiça
(... )
6.
De acordo com a lei em referência, uma mesma empresa
agroindustrial, poderia ser qualificada como empregadora rural
relativamente aos seus empregados que realizava, atividades rurais, e
como urbana no que tange às demais atividades desenvolvidas.
Fl. 3983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

7.
Sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho firmou
entendimento de que a atividade exercida pelo empregado é que define a
condição deste como rural ou industriário, assentando, inclusive que o
cultivo da cana-de-açúcar para usina alcooleira não constitui atividade
agroindustrial, mas sim rural.
8.
Assim, conclui-se que os empregados, que laboram no cultivo da
cana-de-açúcar para empresa agroindustrial ligada ao setor alcooleiro,
detém a qualidade de rurícola, o que traz como consequência a isenção
do FGTS desde a edição da Lei Complementar n. 11/71 até a
promulgação da Constituição Federal de 1988. Precedente: EDRESP
952052 / PE, da relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJ 12.3.2010.
9. Recursos especiais não providos. Acórdão submetido ao regime do art.
543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(Recurso Especial n° 1.133.662, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 19/08/2010)
O Decreto Lei 57/1966, ao tratar do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, impede a incidência de IPTU sobre imóveis destinados
à exploração de agroindústria:
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial,
incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo
cobrados. (Revogação suspensa pela RSF n° 9, de 2005)
O tratamento conferido à agroindústria pela legislação federal,
portanto, é similar àquela conferida à atividade rural, não sendo
justificável a restrição estabelecida pela IN SRF 257/2002, em seu
artigo 2°, inciso V. (destacamos)

Posto isso, como exposto no profundo voto da I. Conselheira acima colacionado,
em face do extrapolamento restritivo do gozo do benefício veiculado no art. 314
do RIR/99 sobre máquinas e equipamentos utilizados em atividades agrícolas,
promovida pela IN n° 257/2002, reduzindo o alcance do conceito legal de
atividade rural, afasta-se integralmente tal glosa sofrida, dando-se provimento
total ao Recurso Voluntário.

Concorda-se com os fundamentos trazidos no Acórdao no 1402002.821, pois os
bens do ativo permanente utilizados na agricultura fazem jus ao benefício da depreciação
acelerada incentivada prevista no artigo 314 do RIR/99, independentemente do fato de o produto
agrícola ser empregado como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.

Fl. 3984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-004.538 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.722573/2015-27

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 3985
DF CARF MF
Documento nato-digital